Tribunal: TJMT
Processo: 1031719-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031719-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEIDIANE REZENDE CORDEIRO GALVÃO - CPF: 034.149.521-22 (ADVOGADO), AGROBENS AGILE PROJETOS LTDA - CNPJ: 28.977.093/0001-28 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MARCIO PEREZ DE REZENDE - CPF: 036.894.488-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PENDENTE DE JULGAMENTO RECURSAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para suspender execução de título extrajudicial, enquanto pendente de julgamento de Ação de Exibição de Documentos ajuizada pela parte executada, cujo objetivo é obter acesso aos contratos e extratos bancários que fundamentam a execução.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se existe prejudicialidade externa entre a Ação de Exibição de Documentos e a Execução de Título Extrajudicial, a ponto de justificar a suspensão desta última, considerando que a parte executada alega não ter acesso aos documentos essenciais para compreender a origem e evolução da dívida cobrada.

III. Razões de decidir

3. Configura-se prejudicialidade externa a pendência de Ação de Exibição de Documentos quando os documentos solicitados são essenciais para verificar elementos constitutivos do próprio título executivo ou sua exigibilidade. 4. A suspensão da execução deve ser limitada temporalmente ao prazo máximo de 1 (um) ano ou até o julgamento definitivo da ação prejudicial, o que ocorrer primeiro. 5. O direito à ampla defesa na execução pressupõe o acesso da parte executada aos documentos essenciais para compreender a origem e evolução da dívida cobrada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AGROBENS AGILE PROJETOS LTDA contra decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Guiratinga-MT, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspender a execução de título extrajudicial (Processo n° 1000870-63.2025.8.11.0036).

Em suas razões recursais, a agravante argumenta que: a) A Ação de Exibição de Documentos, embora tenha tido sua inicial indeferida, encontra-se pendente de julgamento de recurso de apelação, não havendo trânsito em julgado; b) Existe prejudicialidade externa entre os processos, pois a solução da Ação de Exibição influenciará diretamente a validade e exigibilidade do título executivo; c) A ausência de acesso aos documentos contratuais compromete seu direito à ampla defesa, impossibilitando a formulação adequada de embargos à execução; e d) Há risco de dano irreparável caso a execução prossiga, com possíveis constrições patrimoniais indevidas.

O agravante requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, o que foi deferido por este relator em decisão monocrática.

Em contrarrazões, o Banco Bradesco S.A. sustenta que: a) O recurso tem caráter meramente protelatório; b) Não há conexão ou prejudicialidade externa entre os processos; c) A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não impede a execução, conforme art. 784, §1o do CPC; d) Não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo e; e) A suspensão da execução violaria o direito do credor à tutela jurisdicional efetiva.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A questão central deste recurso consiste em determinar se existe prejudicialidade externa entre a Ação de Exibição de Documentos e a Execução de Título Extrajudicial, a ponto de justificar a suspensão desta última.

Inicialmente, é importante esclarecer o conceito de prejudicialidade externa. Trata-se de uma situação em que a decisão de um processo depende do resultado de outro processo em curso. Diferentemente da conexão (que ocorre quando dois processos têm o mesmo pedido ou causa de pedir), a prejudicialidade externa se caracteriza quando a solução de uma questão em um processo é pressuposto lógico para a resolução de outro.

No caso em análise, verifico que a agravante ajuizou uma Ação de Exibição de Documentos com o objetivo de obter acesso aos contratos e extratos bancários que fundamentam a execução proposta pelo banco. Embora essa ação tenha tido sua inicial indeferida pelo Juízo de primeiro grau, foi interposto recurso de apelação, que ainda está pendente de julgamento, conforme comprova o documento Id. 314755871. Este ponto é crucial: ao contrário do que entendeu o Juízo de origem, a Ação de Exibição de Documentos não foi definitivamente encerrada, pois ainda está sujeita à revisão pelo tribunal.

Analisando a relação entre os processos, constato que a Ação de Exibição de Documentos tem como finalidade obter acesso aos contratos e extratos bancários que embasam a própria execução. A agravante alega que, sem esses documentos, fica impossibilitada de exercer plenamente seu direito de defesa na execução, seja para verificar a exatidão do valor cobrado, seja para identificar eventuais irregularidades contratuais.

No caso específico de execução baseada em título extrajudicial, a prejudicialidade externa relacionada à exibição de documentos se justifica quando os documentos solicitados são essenciais para verificar elementos constitutivos do próprio título ou sua exigibilidade. Tratando-se de Instrumento Particular de Confissão de Dívida, é razoável que a parte executada tenha acesso aos documentos que demonstram a origem e evolução do débito confessado, especialmente quando alega já ter adimplido substancial parte da dívida.

Esta situação se enquadra na hipótese prevista no artigo 313, inciso V, alíneas a e b do Código de Processo Civil, que autoriza a suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da produção de certa prova requisitada a outro juízo.

É verdade que, como regra geral, a propositura de ação discutindo o débito não impede o prosseguimento da execução. No entanto, essa regra comporta exceções quando há efetivo risco de prejuízo ao direito de defesa ou quando a questão discutida em outro processo pode afetar diretamente a exigibilidade do título executivo.

A jurisprudência tem reconhecido a possibilidade de suspensão da execução em casos semelhantes, onde se estabeleceu que
"havendo a necessidade de evitar decisões contraditórias, é facultado ao Juiz suspender o andamento do processo enquanto a questão prejudicial externa não for decidida de forma definitiva".

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO ANULATÓRIA – TAXATIVIDADE MITIGADA – DECISÃO AGRAVÁVEL – PRELIMINAR REJEITADA – DISCUSSÃO DO TÍTULO OBJETO DA EXECUÇÃO E DOS EMBARGOS – AÇÃO ANULATÓRIA (PRINCIPAL) JULGADA – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO – SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO QUE QUESTIONA A VALIDADE DO TÍTULO – POSSIBILIDADE – PREJUDICIALIDADE EXTERNA – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 313, V, “A” E “B”, DO CPC – PRAZO DE 1 ANO – ART. 313, §4o, DO CPC – LIMITAÇÃO TEMPORAL – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo a necessidade de evitar decisões contraditórias, é facultado ao Juiz suspender o andamento do processo enquanto a questão prejudicial externa não for decidida de forma definitiva. Inteligência dos artigos 313, V, “a” e “b”, do Código de Processo Civil.

É a imperativa suspensão do processo na origem, pelo prazo de 1 ano (art. 313, V, §4o, do CPC).”

(N.U 1031256-24.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2025, Publicado no DJE 13/04/2025)

No caso concreto, a agravante não está apenas questionando o valor da dívida, mas alegando que sequer tem acesso aos documentos que comprovam a origem e evolução do débito. Esta situação é peculiar e merece tratamento diferenciado, pois afeta o próprio exercício do direito constitucional à ampla defesa.

O direito à ampla defesa, previsto na Constituição Federal, pressupõe que a parte tenha acesso a todos os elementos necessários para se defender adequadamente. No contexto de uma execução, isso significa ter conhecimento pleno dos documentos que fundamentam a cobrança.

Quando a parte executada não tem acesso aos documentos que embasam a execução, especialmente em contratos bancários que envolvem cálculos complexos e potencialmente sujeitos a revisão, há evidente cerceamento de defesa. Isso porque a parte fica impossibilitada de verificar a correção dos valores cobrados e de apresentar embargos à execução devidamente fundamentados.

No caso em análise, verifico que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência:

1) Probabilidade do direito: está demonstrada pela existência de prejudicialidade externa entre a Ação de Exibição de Documentos e a Execução, bem como pela necessidade de acesso aos documentos para o pleno exercício do direito de defesa.

2) Perigo de dano: está caracterizado pelo risco de constrições patrimoniais indevidas antes que a parte executada tenha acesso aos documentos essenciais para compreender a origem e evolução da dívida.

É importante ressaltar que a suspensão da execução, neste caso, não significa reconhecer a invalidade do título executivo ou impedir definitivamente a cobrança da dívida. Trata-se apenas de medida temporária para garantir o exercício do direito de defesa, até que a questão da exibição dos documentos seja definitivamente resolvida.

Além disso, a suspensão da execução por prazo determinado não causa prejuízo irreparável ao credor, que poderá retomar a cobrança assim que a questão prejudicial for resolvida. Por outro lado, permitir o prosseguimento da execução sem que a parte executada tenha acesso aos documentos essenciais pode causar dano irreparável ou de difícil reparação.

Quanto ao argumento do agravado de que o recurso teria caráter meramente protelatório, não vejo elementos que comprovem essa alegação. Pelo contrário, a agravante demonstrou interesse legítimo em obter os documentos necessários para compreender a dívida e exercer seu direito de defesa.

Por fim, cabe ressaltar que a suspensão da execução deve ser limitada temporalmente, conforme prevê o artigo 313, V, §4o, do Código de Processo Civil, que estabelece o prazo máximo de 1 (um) ano para a suspensão do processo por prejudicialidade externa.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e determinar a suspensão da Execução de Título Extrajudicial (Processo n° 1000870-63.2025.8.11.0036) pelo prazo máximo de 1 (um) ano, conforme previsto no artigo 313, V, § 4o, do Código de Processo Civil, ou até o julgamento definitivo da Ação de Exibição de Documentos (Processo n° 1000804-83.2025.8.11.0036), o que ocorrer primeiro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025